Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706519-35.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: TATIELLY FREITAS LISBOA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O recorrente junta documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência. A gratuidade de justiça destina-se precipuamente às pessoas físicas desprovidas de recursos para suportar os encargos do processo. A concessão do benefício a pessoas jurídicas é excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência. No caso, o simples fato de a recorrente estar em recuperação judicial não é suficiente para justificar a concessão automática da gratuidade de justiça. É indispensável a apresentação de documentação idônea que comprove a alegada incapacidade financeira. O balanço patrimonial de ID 73016775 revela disponibilidade de recursos que afasta a presunção de insuficiência econômica. Essa análise é recomemdada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Não há falar em violação do art. 535 Código de Processo Civil/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) Ressalte-se que as custas processuais devidas no âmbito do TJDFT são de valor reduzido, o que torna ainda mais rigorosa a exigência de demonstração concreta da necessidade do benefício. Além disso, a apresentação extemporânea dos documentos exigidos no despacho de ID 72863780 inviabiliza sua análise, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e concedo excepcional e derradeiro prazo de 48 horas para a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Ressalvada a possibilidade de desistência do recurso sem ônus (art. 998, do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA